Tribunal: TCU
Processo: 041.484/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em desfavor do ex-prefeito municipal de Cruzeiro do Sul/AC em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados por meio da Portaria 648, de 7/3/2019. O objeto do repasse de recursos federais ao município era o [...] restabelecimento nas áreas afetadas pela inundação no município de Cruzeiro do Sul [...]. Análise das alegações defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Regional em desfavor do Sr. Ilderlei Souza Rodrigues Cordeiro, ex-prefeito municipal de Cruzeiro do Sul/AC, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados por meio da Portaria 648, de 7/3/2019, cujo objeto era o restabelecimento de áreas afetadas pela inundação no referido município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "b", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Ilderlei Souza Rodrigues Cordeiro; 9.2. aplicar ao responsável, com fundamento no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; e 9.4. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Acre, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; ao tomador de contas; e ao responsável, para ciência.